Tribunal: TJES
Processo: 5020624-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020624-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VANIA LEONARDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
VALOR ACORDADO NÃO CREDITADO. REFINANCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO ANTERIORES NÃO JUNTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou pelos danos materiais e morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou que o contrato de empréstimo consignado trata-se de um refinanciamento para pagamento de dívidas pretéritas e (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que o contrato foi firmado entre às partes para quitação de outros débitos.

5. Descumprimento do contrato pactuado entre às partes aliado a tentativa de resolução do problema na esfera administrativa ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

6. O
quantum
indenizatório não se mostra exorbitante nem irrisório, quando está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020624-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: VANIA LEONARDO

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
VALOR ACORDADO NÃO CREDITADO. REFINANCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO ANTERIORES NÃO JUNTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou pelos danos materiais e morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou que o contrato de empréstimo consignado trata-se de um refinanciamento para pagamento de dívidas pretéritas e (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que o contrato foi firmado entre às partes para quitação de outros débitos.

5. Descumprimento do contrato pactuado entre às partes aliado a tentativa de resolução do problema na esfera administrativa ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

6. O
quantum
indenizatório não se mostra exorbitante nem irrisório, quando está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VANIA LEONARDO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que no dia 11/10/2022 realizou um empréstimo consignado junto ao requerido, no valor de R$ 22.494,94 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em parcelas de R$ 517,53 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), com início dos descontos em novembro de 2022 e previsão de quitação em outubro de 2029.

Aduz que, ao analisar o extrato bancário de outubro/2022, observou que, embora devesse constar o crédito de R$22.494,94, foi disponibilizado pelo requerido na conta da requerente apenas o valor de R$6.065,61 (seis mil e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), creditado em 11/10/2022.

Sustenta que o valor a ser descontado mensalmente em seu benefício não condiz com a quantia efetivamente recebida, havendo onerosidade excessiva e divergência entre o valor contratado e o creditado. Assim, requer a concessão da tutela urgência determinando a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado e ao final, a procedência da ação com a condenação da ré a disponibilizar o valor remanescente de R$16.429,33 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), ao pagamento em dobro do dano material suportado correspondente ao valor de juros indevidamente cobrados mensalmente e de forma dobrada), bem como compensação pelos danos morais sofridos.

Em contestação (ID 14280862), o requerido arguiu a legalidade do contrato firmado entre as partes e pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14280870), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$16.429,33 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) pelos danos materiais sofridos, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora do vencimento (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14280876) aduzindo que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a procedência do pedido indenizatório. Afirmou que o contrato de nº 587344485 trata-se de um REFINANCIAMENTO, no valor de R$ 22.707,85, em 84 (oitenta e quatro) parcelas, e que o valor de R$ 16.429,33 foi retido pelo Banco Santander Brasil S/A para quitação de débitos de outros contratos que a parte autora possuía junto ao banco recorrente.

Assevera, ainda, que a importância restante de R$6.065,61 foi liberada na conta corrente da parte recorrida, conforme documentos apresentados. Por fim, requer o afastamento da indenização pelo dano moral ou sua minoração.

Contrarrazões apresentadas (ID 14280879), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do STJ), caberia à instituição financeira recorrente comprovar que o contrato de empréstimo consignado (ID 14280863) realizado entre as partes possuía como finalidade realizar o pagamento de débitos anteriores, traduzindo-se este novo negócio jurídico em um refinanciamento, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos provas de que a recorrida possuía dívidas pretéritas que demandavam quitação, tampouco demonstrou que este novo contrato de empréstimo consignado autorizava a realização de retenções, a ponto de o valor creditado na conta do recorrido corresponder a uma importância consideravelmente inferior à contratada.

Da análise dos documentos juntados pelas partes, é possível extrair unicamente que foi formalizado um contrato de empréstimo consignado, no qual consta que o valor a ser disponibilizado pelo recorrente seria de R$22.494,94. Todavia, a importância depositada na conta corrente em outubro de 2022 foi de R$6.065,61, senão vejamos:

Reforço o fato de que o recorrente não colacionou aos autos outros contratos que dariam ensejo aos supostos débitos do recorrido, nem apontou cláusulas no contrato de empréstimo consignado informando que este novo negócio jurídico firmado entre as partes permitia que o valor contratado sofresse descontos por dívidas pretéritas. Razão pela qual entendo que a instituição financeira realizou referida retenção indevida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação no valor de R$16.429,33, que, somado ao valor já disponibilizado, perfaz o montante contratado.

Neste diapasão, não vislumbro como conceder o pedido de compensação almejado em sede recursal, por ficar evidenciado que a condenação recai apenas sobre a importância não depositada, a qual estava prevista em contrato.

Em relação ao pedido de reforma quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação de serviço do recorrente, correlata à retenção ilegal por dívidas pretéritas não comprovadas em juízo, bem como a dificuldade imposta para resolver o problema de forma administrativa, superaram os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados (
in re ipsa
).

Assim sendo, a retenção indevida, que resultou no depósito de quantia muito abaixo do contratado, causou sentimentos de angústia, impotência e frustração, configurando dano extrapatrimonial e ensejando o dever de indenizar.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$5.000,00), este não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)